Tribunal: TJDFT
Processo: 0745197-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. CITAÇÃO REALIZADA. INÉRCIA DO EXECUTADO. SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DO BEM FINANCIADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Inexistindo nos autos qualquer demonstração por parte do Executado no sentido de adimplir a obrigação, a retirada da restrição de circulação sobre o bem objeto da alienação fiduciária, que está sendo utilizado por terceiros, acaba por beneficiar demasiadamente o devedor, em prejuízo do credor, que se mostrou diligente na busca pela satisfação do crédito dele.
2. O levantamento da medida de restrição de circulação sobre o veículo financiado, aliado à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do Agravado, pode fulminar a possibilidade de receber o crédito, uma vez que o bem poderá ser vendido.
3. A r. decisão agravada deve ser reformada para deferir a manutenção da restrição de circulação sobre o veículo financiado, via sistema Renajud.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.